Tribunal: TJMT
Processo: 1007385-24.2022.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007385-24.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), PEDRO TEIXEIRA CAMPOS JUNIOR - CPF: 604.320.041-49 (RECORRIDO), BIANCA OLIVEIRA VIANA - CPF: 021.785.771-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO COBRANÇAS INDEVIDAS. VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGENCIA DE RECLAMADA. LAUDO DO INMETRO ATESTANDO A AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES DO MEDIDOR NÃO IMPUGNADO PELO RELAMANTE. VALORES DAS FATURAS SEMELHANTES AO PERÍODO NÃO DISCUTIDO. VALORES DEVIDOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. FALHA DO SERVIÇO NÃO RECONHECIDA. IMPROCEDENTE DA PRETENSÃO INICIAL – PROCEDENCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

No presente caso, pois eventual irregularidade do medidor restou por afastada na medida em que foi realizada perícia no mesmo, sendo emitido um laudo de verificação metrológica, o qual foi emitido pelo
Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM/MT
, órgão certificado pelo
INMETRO
.

Sentença reformada.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a pretensão inicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamada em face de sentença pela qual foi dada a parcial procedência dos pedidos formulados na inicial, declarando inexistentes os débitos discutidos, condenando a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a titulo de danos morais e julgando improcedente o pedido contraposto.

A recorrente pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial e procedente o pedido contraposto.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023